Tribunal: TJES
Processo: 5001451-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001451-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS. QUITAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. LIMITE DO ART. 6º, §1º da LEI 9.974/2013 ATINGIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE APENAS QUANTO À DEMANDA EXECUTIVA. INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DOS EMBARGOS. OBSERVÂNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM O PAGAMENTO DO QUANTUM OBJETO DO PARCELAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Os honorários quitados pelos embargantes como condição para adesão ao programa de parcelamento se referem unicamente àqueles devidos na demanda executiva nº 5000232-60.2017.8.08.0024, não alcançando, portanto, os embargos à execução fiscal.

2.
Em que pese tenha constado na sentença comando para pagamento das custas processuais, observa no id. 5481007 a informação de que
“para o processo 50014514020198080024 já foi recolhido o máximo de custas (4.000 vrtes) conforme lei 9.974/2013”
, circunstância que enseja,
in casu,
o afastamento da referida determinação.

3.
Os executados informaram o pagamento dos créditos tributários decorrentes das CDA’s nºs 06717/2016, 06933/2016, 06992/2016, 06870/2016, com os benefícios da Lei nº 11.331/2021, no valor total de R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), sendo a quitação reconhecida pelo Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual foi extinto o feito executivo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Logo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, correspondente ao valor da dívida efetivamente paga pelos executados.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001451-40.2019.8.08.0024

APELANTE:

DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA E OUTRO

APELADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA E OUTRO contra a sentença id. 5480993, integralizada pela decisão id. 5481004, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos face ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por perda superveniente do interesse processual, arbitrando honorários sucumbenciais nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa.

Sustentam os apelantes (id. 5481006), que: i) realizaram o pagamento dos créditos tributários em controvérsia com os benefícios do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, instituído pela Lei nº 11.331/2021; ii) como condição para usufruir do Programa e seguindo expressamente a orientação da Procuradoria do Estado, os Apelantes, antes do pagamento dos créditos tributários propriamente ditos, quitaram as custas processuais da execução fiscal e os honorários advocatícios; iii) considerando que os Apelantes já recolheram as custas processuais e os honorários advocatícios, resta clara a necessidade da r. sentença apelada, para que seja excluído o trecho referente ao pagamento de tais verbas; iv) na hipótese de manutenção da condenação ao pagamento de honorários, a sentença deverá ser reformada para que sejam calculados sobre o proveito econômico auferido pelo Estado do Espírito Santo, correspondente aos valores pagos pelos apelantes no valor de R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais.

Nas contrarrazões (id. 5481012), o Estado do Espirito Santo sustenta, em síntese, que os honorários quitados pelos recorrentes como condição para adesão ao REFIS 2021 se referem unicamente aos honorários devidos no processo de execução fiscal nº 5000232-60.2017.8.08.0024, não alcançando, portanto, a obrigação decorrente da aplicação do princípio da causalidade no âmbito dos embargos à execução.

Pois bem.

Conforme se observa no documento acostado no id. 5480996, foi esclarecido o seguinte aos apelantes, pela Procuradoria Fiscal:

“A CDA 01806/2017 (Processo Judicial (5000945-35.2017.8.08.0024) e as
CDAs 06717/2016, 06933/2016, 06992/2016, 06870/2016 (Processo Judicial 5000232-60.2017.8.08.0024)
foram ajuizadas na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, e, devido a esse ajuizamento
para regularização dessas CDAs deverão ser pagos inicialmente os honorários advocatícios, e, as custas processuais que são calculadas pelo juízo onde tramita a
Ação de Execução Fiscal
”.
[não existem grifos no original]

Portanto, não há dúvida de que os honorários quitados, como condição para adesão ao programa de parcelamento, referem-se unicamente àqueles devidos na demanda executiva nº 5000232-60.2017.8.08.0024, não alcançando, portanto, os presentes embargos à execução fiscal.

Acerca das custas remanescentes, em que pese tenha constado na sentença comando para o seu pagamento, observo no id. 5481007 que
“para o processo 50014514020198080024 já foi recolhido o máximo de custas (4.000 vrtes) conforme lei 9.974/2013”
, circunstância que enseja,
in casu,
o afastamento da referida determinação.

Por fim, considero que prospera a pretensão para que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito econômico auferido pelo Estado do Espírito Santo, correspondente aos valores pagos pelos apelantes no montante de R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos), no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

In casu,
conforme se observa dos autos da execução fiscal que deu origem a estes embargos (5000232-60.2017.8.08.0024), os executados informaram o pagamento dos créditos tributários decorrentes das CDA’s nºs 06717/2016, 06933/2016, 06992/2016, 06870/2016, com os benefícios da Lei nº 11.331/2021 (id. 13116635), no valor total de R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos) - id. 8586273 - autos da execução fiscal, sendo a quitação reconhecida pelo Estado do Espírito Santo (id. 8760889 - autos da execução fiscal), motivo pelo qual foi extinto aquele feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 13169842 - autos da execução fiscal).

Logo,
os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo, correspondente ao valor efetivamente pago pelos executados/apelantes, ou seja, R$ 328.117,94 (trezentos e vinte e oito mil, cento e dezessete reais e noventa e quatro centavos)
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA DA EMBARGANTE, EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ADESÃO AO PARCELAMENTO FISCAL EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO FISCO, CONSISTENTE NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO DEVEDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 -
A discussão nos autos se restringe somente sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados, uma vez que condenada a pagar a verba honorária sobre o valor da causa, busca a recorrente a reforma do julgado para que incida "sobre o valor do débito efetivamente pago com os benefícios da Lei Complementar n. º 189/2020"; 2- O Magistrado a quo, em sentença, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, c, do CPC, condenando a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do CPC; 3- De acordo com o disposto no art. 85, § 2º do CPC, os honorários de advogados devem ser fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa; 4- No caso em exame, a embargante manifestou, às fls. 482/483, a renúncia ao direito a que se funda a ação, uma vez que aderiu à anistia e parcelamento concedidos, com o que concordou o embargado, tendo sido extinto o feito; 5- Assim,
os honorários de advogados devem ser calculados sobre o benefício econômico obtido, que é o valor efetivamente pago, já que inexiste condenação e é possível mensurar o proveito econômico obtido
; 6- Portanto, sobre o valor pago pela executada incidirão 10% sobre o valor efetivamente pago, devidamente atualizado; 7- Reforma parcial da sentença; 8- Recurso provido”.
(TJRJ; APL 0406940-49.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 21/07/2023; Pág. 421) [não existe grifo no original]

Do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a determinação de pagamento de custas processuais, porquanto já atingido o patamar máximo previsto no art. 6º, §1º da Lei 9.974/2013, bem como estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios, devidos pelos apelantes, deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Estado do Espírito Santo na execução fiscal correlata, conforme valor acima mencionado, devendo a respectiva atualização observar os comandos exarados na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento